Tribunal: TJDFT
Processo: 0736904-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0736904-06.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUILHERME FERNANDES GONCALVES ZUANY AGRAVADO: TIGER SERVICOS DE CONSULTORIA LTDA, VINICIUS MARTINS, MARIA CLARA, CAIQUE GONCALVES DE OLIVEIRA, BANCO INTER SA, FERNANDA TRICA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Guilherme Fernandes Gonçalves Zuany em face da r. decisão (ID 168009576, na origem) que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade c/c Revisão Contratual ajuizada em desfavor de Tiger Serviços de Consultoria Ltda e Outros, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. O pedido de gratuidade de justiça formulado pelo Agravante foi indeferido por esta Relatoria, oportunidade em que se determinou o recolhimento do preparo no prazo 5 (cinco) dias, a fim de evitar o não conhecimento do apelo, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC/15 (ID 50947303). O Agravante apresentou petição pleiteando o parcelamento do preparo recursal, com base no §6o do art. 98 do CPC/15 (ID 51398453). Ocorre que, em consulta aos autos de referência, verifica-se que, em 6/9/2023, foi proferida sentença, a qual julgou o processo extinto, sem resolução do mérito, com fulcro nos arts. 330, IV, e 485, I, ambos do CPC/15 (ID 171211025, na origem), não tendo o Agravante sido condenado a pagar custas ou honorários sucumbenciais, uma vez que determinado o cancelamento da distribuição. Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal do Agravante. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator